Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600326-88.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600326-88.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600326-
88.2024.6.16.0009 (DRAP 0600320-81.2024.6.16.0009) que julgou improcedente a impugnação
apresentada e deferiu o pedido de registro de candidatura de Marcio Angelo Beraldo, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 40456, com a seguinte opção de nome: Marcio
Beraldo.(Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizado pela Coligação Campo Largo Merece
Mais, em face de Marcio Angelo Beraldo candidato a Vereador, sob o número 40456, pelo Partido 40
- PSB, no Município de Campo Largo. Alegou o Impugnante que o Impugnado está inelegível em
razão de ter sido condenado ao pagamento de multa pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Isto porque, na qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores de Campo Largo, o impugnado
teve suas contas dos exercícios de 2019 e 2016 julgadas irregulares, conforme consta em certidão
positiva apresentada na Exordial da AIRC.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRENTE)
ATHOS SERGIO BARRETO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIO ANGELO BERALDO (RECORRIDO)
MARIA LUCIA STROPARO BERALDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075470
26/09/2024
13:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.446

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600326-88.2024.6.16.0009 –
Campo Largo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO -
PR
ADVOGADO: ATHOS SERGIO BARRETO JUNIOR - OAB/PR66141
RECORRIDO: MARCIO ANGELO BERALDO
ADVOGADO: MARIA LUCIA STROPARO BERALDO - OAB/PR34680
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I M P U G N A Ç Ã O A O
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
ELEIÇÕES 2024. CONTAS REJEITADAS
SEM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. SANÇÃO
DE MULTA. INAPLICABILIDADE DA
INELEGIBILIDADE PREVISTA NA
ALÍNEA 'G' DO ART. 1º, INCISO I, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura (AIRC), deferindo o registro
para concorrer ao cargo de vereador,
com base no art. 1º, § 4º-A, da Lei
Complementar nº 64/90. A recorrente
sustenta a inelegibilidade do candidato,
alegando irregularidade insanável nas
contas dos exercícios de 2016 e 2019,
além do não cumprimento integral da
sanção de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44075470 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a rejeição das contas do
recorrido gera inelegibilidade nos termos
do art. 1º, inciso I, alínea 'g', da LC nº
64/90; (ii) estabelecer se a multa imposta
impede a candidatura por suposta não
quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista na alínea 'g'
do art. 1º, inciso I, da LC nº 64/90, exige a
cumulatividade de vários requisitos,
incluindo a imputação de débito, o que
não ocorreu nas contas do recorrido,
que foram julgadas irregulares sem tal
imputação.

4. O § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/90
expressamente exclui a aplicação da
inelegibilidade quando a sanção se limita
ao pagamento de multa, como no
presente caso.

5. As contas referentes ao exercício de
2019 foram julgadas regulares com
ressalvas mediante decisão do Tribunal
de Contas, eliminando qualquer
alegação de inelegibilidade quanto a
esse período.

6. Quanto ao exercício de 2016, embora
tenha havido rejeição das contas e
condenação à multa, esta inclusive foi
quitada, bem como não houve imputação
de débito, não subsistindo motivo para a
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'g', da LC nº 64/90, não se
aplica aos candidatos que tiveram suas
contas rejeitadas sem imputação de
d é b i t o ,
s e n d o
s a n c i o n a d o s
exclusivamente com multa.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 1º, I, 'g' e § 4º-A; CF/1988,
Num. 44075470 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

art. 37; LC-PR nº 113/2005, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Ag. Reg. no ROE nº 060032968, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJE 25.04.2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Coligação “Campo Largo Merece
Mais” contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo, por meio da
qual julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC e,
consequentemente, deferiu o requerimento de registro de candidatura de Marcio Angelo Beraldo,
para concorrer ao cargo de vereador, no município de Campo Largo, aplicando-se o disposto no §
4º-A do art. 1º da Lei Complementar - LC nº 64/90 (id. 44035417).

Em suas razões (id. 44035423), a recorrente afirma que o recorrido, na qualidade
de Presidente da Câmara de Vereadores de Campo Largo, teve suas contas dos exercícios de
2019 e 2016 julgadas irregulares, agindo de forma temerária em afronta aos deveres do art. 37 da
Constituição Federal - CF.

Alega que não foi considerado o fato de que não restou comprovado o
cumprimento integral da pena, com o devido pagamento da multa imposta, persistindo assim a
inelegibilidade, aplicando-se a Súmula nº 61 do TSE.

Defende que “imposta suspensão de direitos políticos, o prazo só se inicia depois
de quitada integralmente as demais sanções”.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se
procedente a AIRC.
Num. 44075470 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

Em contrarrazões (id. 44035428), o recorrido defende que as contas foram
julgadas irregulares sem a imputação do débito que configure ato doloso de improbidade
administrativa.

Alega ainda que inclusive houve quitação da multa no processo 640715/23 e
obteve procedência em ação de revisão no processo 259179/24, sendo que a mera irregularidade
nas contas não gera a inelegibilidade.

Sustenta ainda a existência de inovação recursal, esclarecendo que o recorrido
não foi punido com a “perda” dos direitos políticos.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (44058324).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi proferida em 11/09/2024 e, apesar de não certificada a
data da conclusão e da publicação, o recurso foi protocolado em 14/09/2024, sendo, portanto,
tempestivo.

No presente caso, verifica-se que as razões recursais beiram ofensa à
dialeticidade, pois confundem a inelegibilidade ora em análise com institutos e jurisprudência
aplicáveis às inelegibilidades das alíneas ‘e’ e ‘l’ do art. 1º da Lei Complementar - LC nº 64/90,
não atacando diretamente os fundamentos da sentença que aplicou o disposto no § 4º-A do art.
1º da LC nº 64/90.

Contudo, considerando que não houve alegação das partes da referida ofensa e
em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, adentro à análise da
inelegibilidade afastada na origem.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrido foi deferido, afastando-se o
Num. 44075470 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

reconhecimento da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘g’, da Lei
Complementar nº 64/90, de seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a
todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem
agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa. (grifou-se)

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade em
comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição das contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv) reconhecimento da prática
de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v) demonstração de que a prática
da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de débito; e (vii) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos casos em
que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os efeitos da decisão ou a anule.
Na hipótese, a magistrada de origem, em sentença, deferiu o registro, aplicando o
disposto no parágrafo 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, supramencionado. Veja-se:

Restou incontroverso que o impugnado exerceu a presidência da Câmara
Municipal de Campo Largo nos exercícios de 2016 e 2019. Consta dos autos a
Num. 44075470 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

certidão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (ID 123456781) com a
informação de que as contas dos exercícios de 2016 e 2019, de responsabilidade
do impugnado, foram julgadas irregulares, com a anotação de que não houve
imputação de débito.

Igualmente não houve questionamento, sendo pacífico que é do Tribunal de
Contas a competência para julgamento das contas de presidente de Câmara
Municipal, nos termos do artigo 71, II, da CF/88 (Recurso Eleitoral
06001082620206160098/PR, data 18/11/2020), passo a análise dos fatos.

Com relação às contas do exercício de 2019, verifico que foi juntado no ID
123456788 relatório do TCE-PR que analisou o pedido de rescisão feito pelo
impugnado e opinou pela procedência e afastamento do julgamento pela
irregularidade em relação as contas do exercício de 2019. Em consulta ao
site do TCE-PR <https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/consulta-
processual/237518/area/54> , consta que tal pedido foi julgado em
01/09/2024 (após a apresentação da contestação pelo impugnado), proferido
o Acórdão n.º 2329/24 que rescindiu o acordão n.º 430/2022 para julgar
regulares, com ressalvas, as contas do exercício de 2019 (sob a
responsabilidade do impugnado). Tal informação foi inserida pelo TCE-PR
nas comunicações INFODIP 110056/2024-PR (ID 124034827) e 115913/2022-
PR (ID 124034829), de forma que considero que o impugnado não incidiu na
causa de inelegibilidade contida no artigo 1º, inciso I, alínea ‘g’, da LC 64/90,
em relação a estas contas.

Em relação às contas do exercício de 2016, consta no ID 123142760 o
acórdão 472/22 que julgou irregulares as contas do impugnado, enquanto
Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo/PR, com o seguinte
dispositivo:

OS MEMBROS DA SEGUNDA CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FERNANDO
AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por unanimidade: I. julgar irregulares as
contas do Sr. Marcio Angelo Beraldo, como Presidente da Câmara de São José
dos Pinhais no exercício de 2016, com base no disposto no art. 16, III, “b”, da
LC/PR 113/05, em razão de “não comprovação da publicação do Relatório de
Gestão Fiscal relativo ao terceiro quadrimestre de 2015”, “ausência de
esclarecimentos acerca das movimentações sem registro contábil indicadas no
Relatório do Controle Interno”, “divergência de saldos entre itens do Balanço
Patrimonial emitido pela Contabilidade e os dados remetidos via SIM-AM” e
“injustificado superávit na fonte 001”; II. determinar a aposição de ressalvas às
contas atinentes a “atraso na publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos
ao primeiro e ao segundo quadrimestres de 2016” e “atraso no envio de módulos
do SIM-AM”; III. aplicar ao Sr. Marcio Angelo Beraldo a multa administrativa
prevista no art. 87, § 4°, da LC/PR 113/05, em razão da irregularidade das contas.
IV. determinar, após o trânsito em julgado da decisão, sua inclusão nos registros
competentes, para fins de execução, na forma da LC/PR 113/05 e do
RITCE/PR.Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA,
FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES e IVENS ZSCHOERPER
LINHARES Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER

Tal acórdão foi retificado para corrigir a menção equivocada a Câmara Municipal
de São José dos Pinhais (ID 123456785).
Num. 44075470 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

O impugnado em sua defesa alega que não houve qualquer imputação de débito
que configure ato doloso de improbidade administrativa, ocorrendo apenas
irregularidades sanáveis, sem qualquer dano ao erário, havendo somente a
condenação ao pagamento de multa, a qual já está quitada conforme ID
123456786.

Da análise da desaprovação das contas, verifica-se que o fundamento legal foi o
artigo 16, III, ‘b’, da LC-PR n.º 113/05, transcrevo:

Art. 16. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos
demonstrativos contábeis, financeiros, a legalidade, a legitimidade, a
eficácia e a economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como,
o atendimento das metas e objetivos;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário
ou à execução do programa, ato ou gestão;
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) infração à norma legal ou regulamentar;
c) ...Vetada...;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
e) desvio de finalidade.

§ 1º Nas hipóteses das alíneas c, d e e, do inciso III, deste artigo, o Tribunal
de Contas fixará responsabilidade solidária:
a) do agente público que praticou o ato irregular;
b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do
mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano
apurado.

§ 2º Na hipótese da alínea e, do inciso III, deste artigo, a decisão do Tribunal
de Contas fixará a responsabilidade solidária do ente público beneficiado
com o desvio de finalidade, para fins de ressarcimento e do agente público
responsável, e sem prejuízo das demais sanções pessoais deste último.

§ 3º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no
descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita
em processo de tomada ou prestação de contas.

§ 4º - verificada as hipóteses do §1º, o Tribunal providenciará a imediata remessa
de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público Estadual, para
ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.

De inicio, verificando os fundamentos da decisão, nota-se que não há menção a
alínea que indica desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos,
tratando-se as irregularidades que levaram a desaprovação das contas de
desobediência a normas regulamentares.

Corrobora tal fato o contido na certidão ID 123456781, que expressamente indica
que as contas foram julgadas irregulares, contudo sem a imputação de débito.

Neste sentido, a Lei Complementar 64/90 foi recentemente alterada para incluir o
§4º-A, em seu artigo 1º, segundo o qual:
Num. 44075470 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa. (Incluído pela Lei Complementar nº 184, de 2021) (grifei)

Restando expressamente previsto que a inelegibilidade da alínea “g”, inciso I,
artigo 1º da LC 64/90 não se aplica quando não há imputação de débito,
sendo a irregularidade sancionada exclusivamente com o pagamento de multa.
Este é o caso dos autos. Neste sentido cito decisão do C. TSE:

Dito isto, considero que o impugnado não incidiu na causa de inelegibilidade
contida no artigo 1º, inciso I, alínea ‘g’, da LC 64/90, também em relação a contas
de 2016, razões pelas quais deixo de acolher a impugnação.

Assim, primeiramente, em relação às contas referente ao exercício de 2019
(Processo nº 259179/2024), foi proferido Acórdão nº 2329/24, de 02/08/2024, transitado em
julgado em 02/09/2024, dando provimento ao pedido de rescisão para, no mérito, julgá-lo
procedente para rescindir o Acórdão n.º 430/2022 (Processo nº 189400/20) da Primeira Câmara,
a fim de julgar REGULARES COM RESSALVA AS CONTAS da Câmara Municipal de Campo
Largo referentes ao exercício de 2019, de responsabilidade do Sr. MARCIO ANGELO BERALDO
e, por consequência, afastar a aplicação da multa do art. 87, inciso IV, alínea g, da Lei
Complementar Estadual n.º 113/2005 em face do requerente (id. 44035416 e confirmação via
consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR).

Já com relação às contas referentes ao exercício de 2016 (Processo nº
640715/23 e Acórdão nº 2293/2024), apesar de terem sido julgadas irregulares, não houve
imputação de débito, havendo exclusivamente a condenação ao pagamento de multa, conforme
decisão do Tribunal de Contas abaixo (id. 44035399):

Num. 44075470 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

Num. 44075470 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

Ademais, como bem pontuado na sentença de origem, da análise do julgamento
das contas, verifica-se que o fundamento legal foi o artigo 16, III, ‘b’, da LC-PR nº 113/05,
tratando-se as irregularidades das contas de desobediência a normas regulamentares e não de
desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Portanto, ausente a imputação de débito em julgamento de contas pelo TCE, não
se aplica a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘g’, da LC nº 64/90, conforme
parágrafo 4º-A do art. 1º da referida lei.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90 não se aplica aos
responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e
sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Confira-se:

Num. 44075470 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
CONTAS DE PREFEITO JULGADAS IRREGULARES. CÂMARA MUNICIPAL.
ÓRGÃO COMPETENTE. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. ART. 1º, § 4º-A, DA LEI
COMPLR 64/1990. SÚMULA 41/TSE. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS DOS SEGURADOS. FALTA DE QUITAÇÃO DE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS. EMISSÃO DE ALERTAS. INÉRCIA DO
GESTOR. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. CONFIGURAÇÃO DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/1990. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/1990, são inelegíveis
"os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão".
2. Na espécie, o registro do candidato foi indeferido em razão de, na qualidade de
prefeito do Município de Bananeiras/PB, ter tido suas contas julgadas irregulares
pela Câmara Municipal, com aplicação de multa e imputação de débito.
3. Nos termos do § 4º-A do art. 1º da Lei Complementar 64/1990, "a
inelegibilidade prevista na alínea 'g' do inciso I do caput deste artigo não se
aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento
de multa".
4. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas de exercício e de
gestão do prefeito, sendo o parecer técnico emitido pela Corte de Contas
meramente opinativo.
5. As inelegibilidades que decorrem de decisões proferidas em outros processos
não podem ser revistas em sede de registro de candidatura, conforme óbice da
Súmula 41/TSE.
6. Na linha do que foi decidido por esta Corte, a nova redação da Lei de
Improbidade Administrativa exige a presença do dolo específico para a
Num. 44075470 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar 64/1990.
7. A inércia do gestor em reduzir o déficit público, apesar da emissão de alertas
da Corte de Contas, evidencia o descumprimento deliberado de suas obrigações
legais, consubstanciando ato doloso específico.
8. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ocorrência de déficit de
execução financeira e orçamentária é irregularidade insanável apto a configurar
ato de improbidade administrativa. Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento. (grifou-se)SE, Agravo Regimental no
Recurso Ordinário Eleitoral nº060032968, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/04/2023)

Quanto à alegação de não cumprimento integral da pena, cabem dois
apontamentos: 1) a questão levantada se aplica à inelegibilidade da alínea ‘e’, o mesmo em
relação à Súmula 61 do TSE, havendo confusão da recorrente em relação a inelegibilidades
diversas; 2) o recorrido comprovou que efetuou o pagamento integral do débito referente ao
exercício de 2016 (consulta site TCE - Processo nº 640715/23 com pagamento em 22/08/2024),
bem como obteve revisão da decisão para afastar a aplicação da multa nas contas referente ao
exercício de 2019 (id. 44035416 e confirmação via consulta ao site do TCE/PR), não havendo que
falar em ausência de pagamento da multa, beirando a má-fé da recorrente em suas alegações
recursais.

Quanto à eventual suspensão dos direitos políticos e jurisprudência citada, essa
se refere à inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘l’, da Lei Complementar nº 64/1990, não se
aplicando ao presente caso, sendo que em nenhum momento se alegou eventual suspensão dos
direitos políticos decorrente de condenação por ação de improbidade administrativa até o
momento, a qual não se confunde com as causas de inelegibilidade previstas na LC nº 64/90.

Destarte, não restando preenchido um dos requisitos necessários à configuração
da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90, deve ser
mantida a sentença que deferiu o registro de candidatura de Marcio Angelo Beraldo.

DISPOSITIVO

Num. 44075470 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida que deferiu o registro de
candidatura de Marcio Angelo Beraldo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600326-88.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CAMPO
LARGO MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: ATHOS SERGIO BARRETO JUNIOR - PR66141 - RECORRIDO: MARCIO
ANGELO BERALDO - Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIA STROPARO BERALDO -
PR34680

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075470 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613434999800000043027487
Número do documento: 24092613434999800000043027487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:25:29